Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, quando tendo restado infrutífera a última pesquisa realizada no referido sistema, não for apresentado nos autos nenhum indício de eventual modificação na situação financeira dos executados.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera a diligência anterior, é possível, desde que observado o princípio da razoabilidade.

3. No caso concreto, o credor não demonstrou a ocorrência de alteração financeira dos devedores desde a última pesquisa efetivada, limitando-se apenas a argumentar o lapso temporal desde a última pesquisa realizada.

4. Recurso conhecido e não provido.